Tribunal: TJSP
Processo: 1023480-44.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR - Ação de indenização – Alegação do autor/apelante de ser amigo de Felipe, representante da ré, com que se associou para o compra e venda de carros; sociedade essa encerrada porque não se revelou lucrativa. Descreve que durante a sociedade, Felipe financiava veículo em seu nome, como foi o caso do Ford Edge de placas FNF-0312, falsificando sua assinatura, para

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR - Ação de indenização – Alegação do autor/apelante de ser amigo de Felipe, representante da ré, com que se associou para o compra e venda de carros; sociedade essa encerrada porque não se revelou lucrativa. Descreve que durante a sociedade, Felipe financiava veículo em seu nome, como foi o caso do Ford Edge de placas FNF-0312, falsificando sua assinatura, para garantia de dívidas pessoais. Asseverou que nunca teve a posse desse veículo, embora responda pelas infrações de trânsito praticadas ao volante dele e pelos débitos do financiamento – Pretensão da rescisão do contrato de financiamento e a condenação das rés no pagamento de indenização de danos morais e materiais - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade.

Trata-se de ação indenizatória de danos morais e materiais e rescisão de contrato de financiamento - O requerente/recorrente nega ter firmado o contrato de financiamento de um automóvel, responsabilizando o preposto da primeira ré a falsificação de sua assinatura - No tocante a cédula de crédito não ter sido firmada pelo autor/apelante, conforme se depreende do documento acostado às fls. 286), consoante comprovação do laudo pericial, pois, é inegável que ele confirmou o negócio nulo - O autor fora ouvido em depoimento pessoal e negou ter contratado o financiamento do veículo ou ter estado em sua posse, não obstante, tenha assinado o recibo de venda para a atual proprietária (Thalia), bem como confessou o pagamento de uma parcela da cédula e que os documentos que serviram para formalizar o financiamento são aqueles que fornecera a Felipe - A representante da primeira ré negou que Felipe fosse seu empregado e admitiu apenas ter "passado" um financiamento a seu pedido, bem como admitiu que o crédito do financiamento foi feito em sua conta e repassado para a conta do Felipe e, que esse não foi o único negócio análogo em que o apelante teve participação, tendo em vista o depoimento da testemunha Josenei que alegou ter adquirido um automóvel Audi vendido por Felipe e que o financiamento ainda está em nome do recorrente - O próprio apelante alegou ter se associado a Felipe e vendido o automóvel financiado a Tália (fls. 33) e, ao pagar uma prestação do financiamento e revender o automóvel, frise-se, financiado, o apelante mudou o financiamento elaborado em seu nome - Ficou claro que a falsificação da assinatura do autor/recorrente na cédula (fls. 28) torna nulo o negócio, possibilitando a conversão posteriormente concretizada quando do pagamento de uma prestação do financiamento e da venda do veículo financiado a terceiro.

O ato inexistente segue a disciplina dos atos nulos, a posterior conversão do financiamento estabeleceu ao autor/apelante, a responsabilidade pela obrigações constantes na referida cédula e, por consequência lógica, com a conversão do financiamento em seu nome, não há que se falar em ato ilícito indenizável.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 622/623).

Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo autor/apelante, equitativamente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada réu/apelado, totalizando-se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo ser somados, com os critérios já fixados na r. sentença monocrática, observado, ainda, o disposto no art. 12, da Lei no 1.060/50.

Aplicação do artigo 252 do RITJSP - Sentença que julgou improcedente a ação, mantida – Recurso de apelação do autor, improvido.